Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 104595954):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – DEFERIMENTO – ART. 854, § 3o, I E II, CPC – ALEGA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 523 E SEUS §§ C/C 525 DO CPC/2015 – EQUÍVOCO DA PARTE- IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE – ART. 854, CPC/15 – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Na impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525, do CPC, é possível a alegação de matérias relacionadas à inexequibilidade do título, excesso de execução, ou demais casos previstos nas hipóteses do §1o e incisos, do mencionado dispositivo. Contudo, o mesmo não se aplica no caso em apreço, pois trata de momento processual distinto, no qual a manifestação do exeqüente concentra na impugnação à penhora realizada sobre valores depositados ou em aplicação financeira, regulada nos incisos I e II do §3o, do artigo 854, do CPC, que prevê o prazo expresso de 05 (cinco) dias para o executado se manifestar sobre a realização da penhora.
Não há que se falar, neste momento de impugnação à penhora ( incisos I e II do §3o, do artigo 854, do CPC) em uma segunda intimação para pagamento voluntário, com base no artigo 523 do CPC, ou mesmo deposito do valor para discutir o excesso de execução ou outras questões previstas nos incisos do art. 525, §1o, do CP, como pretende o agravante, posto que todos essas fases já foram oportunizadas e superadas, operando a preclusão consumativa.
O âmbito de cognição da impugnação à penhora é restrito, limitando-se ao reconhecimento da impenhorabilidade e o excesso das quantias tornadas indisponíveis (CPC, art. 854, § 3o, I e II). Incabível a discussão acerca de excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento da sentença (CPC, 525, § 1o, V), sob o fundamento da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3o, II).
Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a decisão recorrida deixou clara a determinação de intimação da parte executada, para manifestação no prazo de 05 dias, e, por conseguinte, o oferecimento de impugnação, restando positiva a consulta.
A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. – Circunstância dos autos em que não se evidencia.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id. 109835482).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos aos artigos 523 e seus §§ e 525, ambos do CPC, ao argumento de que “a intimação para o cumprimento de sentença, após a homologação do Laudo Pericial, não seria uma “segunda intimação”, mas sim o atendimento ao disposto no art. 523 do CPC”.
Aduz ainda que “para a apuração do quantum ao final devido foram indispensáveis cálculos mais elaborados, com Perícia Judicial, é evidente a necessidade de se determinar a intimação do Executado para efetuar o pagamento do valor identificado pelo Sr. Perito, só após sendo possível a penhora SIBAJUD e eventual incidência da multa e honorários do art. 523,§1o do CPC/2015”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “o devido provimento para anular v. acórdão a quo e/ou reformá-lo para determinar o retorno os autos à fase de cumprimento de sentença, com a intimação do Agravante para pagamento voluntário, na forma do art. 523, do CPC/2015”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “há a possibilidade concreta de dano irreparável ou de difícil reparação para o Recorrente, foi penhorado via SISBAJUD o EXORBITANTE valor de R$20.056.562,47 (vinte milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), sem que o Agravante fosse intimado para o pagamento, após a liquidação de sentença, realizada via Perícia Judicial, violando, assim, o disposto no art. 523 e seus §§ do CPC/2015, sendo que o Recorrido reiteradamente tem pedido a liberação do valor”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça